Tribunal: STF
Processo: RE 1246732
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Osasco, assim ementado (fl. 2. Doc. 7): 
    “Fazenda Pública - Quinquênio – Recálculo de adicionais inclusão da gratificação do RETP na base de cálculo - Guarda Municipal Osasco - Pretensão de inclusão da gratificação do RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) que possui caráter geral nos termos da Lei Complementar Municipal nº 137/2005 - Quinquênio que deverão incidir sobre o vencimento padrão e RETP – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 2º; e 37, caput, X e XIV, da Carta Magna, bem como a Súmula 339/STF.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Na presente hipótese, o Juízo de origem, com base na legislação de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido, mediante os seguintes fundamentos (fls. 2-4, Doc. 7):
    “A gratificação do Regime Especial de Trabalho Policial RETP foi instituída pela Lei Complementar Municipal nº 137/2005, que assim dispõe em seus artigos 30 e 31: 
    […]
    Com efeito, da leitura dos artigos supracitados, verifica-se que a gratificação do RETP possui caráter geral, auferível sem estabelecimento de condicionantes a todos os guardas municipais, sem distinção e independentemente de avaliação, devendo ser incorporada nos vencimentos da autora, ora recorrida. 
    Assim, referida gratificação deve ser incorporada aos vencimentos dos servidores (guardas municipais), tendo em vista que é concedida de forma geral, inexistindo qualquer contraprestação pelo seu recebimento, bastando o exercício da função mencionada na lei. 
    Ora, uma vez que a verba se incorpora aos vencimentos do servidor, deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais. 
    Como se vê, a redação dos artigos supracitados é similar à redação do artigo 129 da Constituição Estadual, fazendo menção, inclusive, à expressão “vencimentos integrais”, motivo pelo qual a solução desta questão deve se dar pelo mesmo raciocínio empregado aos servidores públicos estaduais. 
    Dispõe o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo que: 
    […]
    O dispositivo constitucional referido utiliza a expressão vencimentos integrais para afastar qualquer dúvida acerca da base de incidência do adicional por tempo de serviço. 
    O legislador constitucional, ao conceder o adicional por quinquênio e a sexta-parte, determinou a sua incorporação aos vencimentos, inferindo-se, daí, que essas duas vantagens alcançam todas as parcelas que integram a remuneração do servidor. 
    Desta forma, incidem os adicionais temporais sobre as gratificações de caráter permanente, como é o caso do RETP, que se incorpora aos vencimentos dos servidores municipais. 
    Conclui-se, à vista dos termos dos art. 129 da Constituição Bandeirante, dos artigos 118 e 168 da Lei Municipal nº 836/69, que tanto o “quinquênio” quanto a “sexta-parte” devem incidir sobre o salário-base e a gratificação do RETP, diante do caráter permanente desta gratificação percebida pelo autor, conforme acima esposado, ficando consignado também que tais verbas não poderão ser computadas ou acumuladas para fins de concessão de acréscimos ulteriores, a teor do disposto no art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a remuneração dos servidores do Município de Osasco, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente